Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743568-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PASSERINI AGRAVADO: ANGELA FERREIRA DA CRUZ BALTAZAR D E S P A C H O Pela petição de ID 56263805, o agravante alega: “REQUER-SE A IMEDIATA RETIRADA DO FEITO DE PAUTA, PARA FINS DE MELHOR ANÁLISE DO PROCESSADO, DIANTE DO SEGUINTE FATO NOVO ORA COMUNICADO: O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PERANTE O JUÍZO A QUO RESTOU DESCUMPRIDO PELA EXECUTADA-AGRAVADA, EIS QUE ELA NEM SEQUER PAGOU A 1a PARCELA (VCTO. 15/02). EM RAZÃO DISSO, S.M.J., NÃO É CASO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE RECLAMO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, MAS SIM DE JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, DEVENDO-SE, PARA TANTO, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 3.1 (vide cópias em anexo).” Nestes autos de agravo de instrumento não se falou em suspensão do processo, em acordo firmado, não se tendo cogitado de perda superveniente do interesse. Nada a prover. Mantenha-se em pauta. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora